Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712723-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAUA OLIVEIRA DIAS IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente CAUÃ OLIVEIRA DIAS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria que, nos autos do processo n° 0702995-69.2025.8.07.0010, manteve a prisão preventiva da ora paciente decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Defende que a concessão da liberdade do paciente não prejudicará a instrução do processo, restando desnecessária a segregação cautelar da Requerente, haja vista a inexistência dos pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, ao argumento de não oferecer qualquer risco a ordem pública, e tampouco a garantia da ordem econômica Destaca ainda que o paciente além de ser primário, é menor de 21 anos (contando com 18 anos atualmente), possui endereço fixo, de modo não representar perigo à sociedade. Para a impetrante, a prisão cautelar tem um caráter excepcional e recomenda a compatibilidade de seus fundamentos com a presunção de inocência do acusado, só se justificando em casos extremos., colacionando, na oportunidade, julgados que considera aplicáveis ao caso. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus, com ou sem medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quando afirma que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Na presente hipótese, conforme relatório final da Autoridade Policial, teria o paciente, supostamente, praticado os delitos de dano ao patrimônio público, resistência e desacato contra integrantes das forças de segurança, quando, em conjunto com outros internos, atearam fogo nos colchões destinado ao uso do estabelecimento (Unidade de Internação em Santa Maria/DF), tendo proferido ainda xingamentos injuriosos desabonadores da função policial e resistido à ordem emanada pelos agentes do sistema socioeducativo. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ocasião em que o Juiz do NAC ressaltou a gravidade concreta dos fatos em apuração e a extrema ousadia do autor do fato, tendo em vista que, em cumprimento de medida socioeducativa em unidade de internação do DF, incendiou colchões nos alojamentos e arremessado pedações de espumas de colchões em chamas no corredor, ocasião em que ainda desacatou os agentes socioeducativos que buscavam apagar o fogo, e ainda resistido a abordagem – ID. 70431386 – p. 122) No mesmo sentido foi a decisão do Juízo singular em que manteve o decreto preventivo. (ID 70431386 – 162/165) De início, convém realçar os fundamentos descritos tanto pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 70431386 – p. 123), quanto pelo Juízo da Vara Criminal que manteve o decreto preventivo (ID 70431386 – p. 149/151), pois, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Veja-se que a prisão em flagrante do ora paciente, aliado aos depoimentos dos agentes socioeducativos, aponta para a materialidade dos delitos e demonstra a existência de indícios de autoria. O perigo na liberdade do réu também está evidenciado. O estado de agressividade demonstrado pelo paciente e, como bem salientado pelo Juiz do NAC, a sua ousadia, quando em cumprimento de medida socioeducativa, supostamente ateou fogo em colchões dentro da própria unidade de internação e ainda, em tese, desacatou e resistiu a abordagem, circunstancias que revelam a gravidade concreta e objetiva das condutas atribuídas ao paciente. Como se não bastasse, o paciente ainda ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo majorado e homicídio qualificado. O quadro fático, portanto, delineado a partir dos elementos de informação contidos nos autos justificam a manutenção do decreto preventivo e ainda indicam que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública. Pontuo, também, que diferente do que alega a parte impetrante, a pena máxima de algumas das infrações penais imputadas (art. 250, II, b, CP) ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir da paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo apontado como coator, solicitando-se informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora